Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731685-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BACENJUD. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIA. ENUNCIADO No 179 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP No 1.348.640 - RS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO DESPROVIDO 1. Na presente hipótese deve ser avaliada a existência de responsabilidade da instituição financeira pela atualização monetária bem como dos juros de mora alusivos à quantia bloqueada e transferida para conta bancária vinculada ao Juízo, em razão de penhora realizada por meio do sistema Bacenjud. 2. A respeito da questão em evidência, convém distinguir a existência de duas situações. 2.1. A primeira ocorre na ocasião em que o valor é apenas bloqueado na conta bancária do devedor, por intermédio do sistema Bacenjud, em decorrência de ordem judicial nesse sentido. Nessa situação, a quantia permanece na conta do devedor, sem possibilidade de movimentação. 2.2. A segunda se dá após o bloqueio da quantia, no caso em que o montante é transferido para a conta vinculada ao Juízo, por intermédio da ordem judicial de transferência. Nessa hipótese o valor só pode ser levantado pelo credor após a expedição de alvará pelo Juízo de origem e da disponibilização da quantia pela instituição financeira responsável pela conta. 2.3. Com efeito, a mencionada diferença consta no Manual Básico do Bacenjud, versão 2.0, disponibilizado pelo Banco Central do Brasil. 3. Assim, é possível concluir que a partir do depósito ou da transferência do montante para a conta judicial vinculada ao Juízo, a responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora da quantia depositada recai sobre a instituição financeira depositária, nos termos do art. 629 do Código Civil e do enunciado no 179 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Aliás, a Corte Especial da Colenda Corte ratificou essa posição no julgamento do Recurso Especial no 1.348.640 - RS. Precedentes. 4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Apelação conhecida e desprovida. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §2o, do CPC, pugnando pela revisão do montante fixado a título de verba honorária sucumbencial. Aduz, ainda, que não praticou ilícito apto a ensejar o dever de indenizar a recorrida no valor da diferença da remuneração do depósito judicial, porquanto a quantia foi devolvida de forma atualizada, não devendo o banco ressarcir quase o dobro do valor depositado. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação do banco recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração da quantia arbitrada a título de verba honorária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (revisão da quantia relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange à tese de inexistência de responsabilidade da instituição financeira pela atualização monetária da quantia depositada pela recorrente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do banco recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030